Tribunal: TJMT
Processo: 1059877-91.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059877-91.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MURILO SALIBA SABINO - CPF: 379.289.398-35 (RECORRENTE), ANA CAROLINA FERREIRA MARTINS - CPF: 028.984.351-04 (ADVOGADO), MARCIO RAHAL COSTA - CPF: 696.479.841-20 (ADVOGADO), CAROLINE ARRUDA DE PAULA - CPF: 050.900.111-41 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. MÉRITO. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO E LEGITIMIDADE DO ATO.
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SERVIÇO ESSENCIAL. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório, decorrente de interrupção do fornecimento de energia elétrica, condenando a concessionária ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 para cada autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há três questões em discussão: (i) definir se há legitimidade ativa de todos os autores para pleitear indenização por falha na prestação de serviço público; (ii) estabelecer se a interrupção do fornecimento de energia elétrica ocorreu de forma regular; (iii) determinar se o valor fixado a título de dano moral deve ser mantido.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A legitimidade ativa em demandas relativas a serviços públicos decorre da condição de usuário diretamente afetado, independentemente da titularidade do imóvel.

A ausência de comprovação de vínculo fático ou jurídico com a unidade consumidora afasta a legitimidade ativa daquele que não demonstra ser usuário do serviço. A concessionária responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica exige prévia notificação válida e comprovação da inadimplência, ônus que incumbe à prestadora do serviço.

A ausência de prova da notificação prévia e da inadimplência caracteriza falha na prestação do serviço. A interrupção indevida de serviço essencial por período significativo ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

O valor fixado a título de dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando adequado às circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A legitimidade ativa em demandas envolvendo serviços públicos exige a comprovação da condição de usuário diretamente afetado. A concessionária deve comprovar a notificação prévia e a inadimplência para legitimar a suspensão do serviço essencial. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral quando ultrapassa o mero aborrecimento. A ausência de comprovação de vínculo com a unidade consumidora implica ilegitimidade ativa e extinção do feito sem resolução de mérito em relação ao respectivo autor.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; CDC, art. 6º, VIII, e art. 14; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27/11/2024; STJ, REsp nº 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12/2/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19/8/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 13/3/2023; STF, RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28/11/2006; TJMT, RI nº 1002491-16.2019.8.11.0001, j. 22/09/2020; TJMT, RI nº 1005876-27.2019.8.11.0015, j. 18/07/2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 341293875 – reclamação nº 1059877-91.2025.8.11.0001 –
6º Juizado Especial Cível De Cuiabá
), que deferiu parcialmente pedido inicial, com dano moral (
R$ 3.000,00 -
três mil reais) para cada autor
.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- Da ilegitimidade ativa.

A legitimidade para demandar sobre serviços públicos (
água; energia; telefonia fixa, etc...
), não exige o vínculo de propriedade com o imóvel onde destinado o serviço, mas, tão somente, a relação de usuário diretamente afetado. Precedentes. (
TJSP – 34ª CDPv – RApC nº 1010469-87.2018.8.26.0348 – relª. Desembargadora Cristina Zucchi – j. 14/12/2024
) e (
TJRS – 10ª CC – RApC nº 70080691298 – rel. Desembargador Paulo Roberto Lessa Franz – j. 28/3/2019
).

No caso, a titularidade da U/C nº 6/3680686-7 está em nome de Caroline Arruda de Paula (id. 341293854), sendo certo que o recorrido Murilo Saliba Sabino não demonstrou, de forma minimamente idônea, a qual título seria usuário do serviço.

Não há nos autos qualquer prova de que resida no imóvel objeto da demanda, tampouco de sua relação jurídica ou fática com a unidade consumidora ou com a parte autora. Inexiste comprovação de vínculo de convivência, dependência ou qualquer outra circunstância que justifique sua inclusão no polo ativo.

Ademais, para corroborar tal conclusão, verifica-se que o referido autor ajuizou, no mesmo ano, ação diversa (nº 1004177-10.2025.8.11.0041), na qual consta endereço distinto daquele indicado nos presentes autos, circunstância que fragiliza ainda mais a alegação de residência no imóvel em questão.

Desse modo, ausente comprovação da condição de usuário do serviço ou de qualquer vínculo com a unidade consumidora, resta evidenciada a ilegitimidade ativa do recorrido MURILO SALIBA SABINO.

- MÉRITO.

- Da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6º, VIII, do CDC.

- Da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- Da situação fática.

Restou demonstrado:
- o corte do fornecimento de energia elétrica em 18/8/2025; - a retirada do medidor da unidade consumidora pelos prepostos da requerida; - a ausência de comprovação de notificação prévia válida e individualizada; - que os autores não se encontravam inadimplentes à época do corte, conforme alegado; - a permanência dos autores por aproximadamente 41 horas sem fornecimento de energia elétrica; - a necessidade de desocupação temporária do imóvel, com despesas emergenciais de hospedagem; - a alegada perda de alimentos refrigerados.

- Da suspensão/interrupção indevida.

A suspensão do fornecimento foi confirmada pela parte requerida, que alega regularidade do ato em razão de inadimplência.

Contudo, não restou comprovada a efetiva notificação prévia do consumidor, ônus que incumbia à concessionária, tampouco a existência dos supostos débitos que justificariam a medida extrema.

Desse modo, considerando que a parte Recorrente não trouxe aos autos provas robustas acerca da regularidade da suspensão, seja pela demonstração da prévia notificação, seja pela comprovação inequívoca da inadimplência, resta configurada a falha na prestação do serviço, devendo ser mantida a sentença, no tema.

- Do dano moral.

Restou comprovada a suspensão do fornecimento de energia elétrica em 18/8/2025.

O descumprimento contratual, bem como o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral. A situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, de forma tal a evidenciar o excesso justificador do, excepcional, dano moral decorrente. Precedente.
(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023)
.

Nesse sentido:

"CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL."

No caso, os fatos ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano, diante da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica.

O fornecimento de energia é considerado bem essencial e a demora imotivada para ligação do serviço provoca dano moral, pois o constrangimento supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro. A demora de 10 (
dez
) dias para ligação de energia, sem qualquer justificativa técnica apresentada, extrapola o limite do razoável. Precedente.
(TJMT - TR - RI nº 1002491-16.2019.8.11.0001 - rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - j. 22/09/2020 - DJE 24/09/2020)
.

- Do valor do dano.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (
TJMT – TR – RI nº
1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, exclusivamente, para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC em relação ao Recorrido
MURILO SALIBA SABINO,
mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos;
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026